Tribunal: TJES
Processo: 5032998-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032998-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JACIMAR GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5032998-25.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: JACIMAR GOMES DA SILVA

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de impossibilidade de aplicação de vantagens do regime de soldo a militar optante pelo regime de subsídio (Lei Complementar Estadual nº 420/2007). O embargante sustenta a existência de omissão quanto à fundamentação da reforma e contradição em face de outros entendimentos jurisprudenciais, pleiteando ainda o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão ou contradição aptas a ensejar o provimento dos aclaratórios nos termos do art. 1.022 do CPC; ou (ii) se o recurso visa meramente a rediscussão do mérito da causa e o prequestionamento de matéria em sede de Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vícios no julgado: o acórdão enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando a decisão na vedação ao regime jurídico híbrido e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 70 ("não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior").

Rediscussão do mérito: a irresignação quanto ao resultado do julgamento e a alegação de contradição com jurisprudência externa não autorizam o manejo dos embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas.

Prequestionamento e sede de Juizados Especiais: é incabível o prequestionamento em sede de juizados especiais através de embargos de declaração, conforme o Enunciado 125 do FONAJE, restando nítida a tentativa de reexame de matéria infraconstitucional.

Caráter protelatório: configurada a intenção de apenas procrastinar o feito mediante rediscussão de pontos já decididos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por serem os embargos manifestamente protelatórios.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao simples inconformismo com o resultado do julgamento, devendo a parte demonstrar objetivamente a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A utilização de aclaratórios com o objetivo exclusivo de prequestionamento em sede de Juizados Especiais, desacompanhada de vício real na decisão, caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil."

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil (CPC), arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º.

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Lei Estadual (ES) nº 3.196/1978.

Lei Complementar Estadual (ES) nº 420/2007.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 70, RE 587.371, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 14.11.2013.

FONAJE, Enunciado 125.

TJES, Mandado de Segurança nº 100130024514, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Pleno, j. 27.03.2014.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JACIMAR GOMES DA SILVA
em face de acórdão proferido nestes autos ao ID.17632847, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelos embargados, reformando a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais.

Em suas razões (ID. 17648588), o embargante pugna pela assistência judiciária gratuita e alega a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão foi omisso quando fundamentou de forma genérica as razões pelas quais reformou a sentença, contraditório entre entendimentos jurisprudenciais em casos análogos e alega violação a diversos preceitos constitucionais, consignando a finalidade de prequestionamento.

Certidão de tempestividade no id. 17751243.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, deixo de me manifestar sobre o pedido de assistência judiciária gratuita formulado, tendo em vista que não há previsão legal determinando o recolhimento de preparo recursal para oposição de embargos de declaração.

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações da embargante de que o acórdão incorreu em omissão quando fundamentou de forma genérica as razões pelas quais reformou a sentença e contradição entre jurisprudência de casos análogos, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

Isto porque, o acórdão embargado foi devidamente motivado e embasou sua fundamentação na legislação pertinente ao caso, concluindo que a manutenção do provimento da pretensão autoral implicaria na criação de um regime jurídico híbrido, pois permitiria que o servidor se aproveitasse de regras de dois regimes jurídicos distintos, o que não é admissível, nos termos do Tema 70 do E. STF. Vejamos:

“Pela interpretação sistemática das leis em questão, ainda que não houvesse revogação expressa na LC 420/07 acerca do art. 48, inciso II e parágrafo único, alínea “c”, da Lei 13.196/78, à época de sua vigência, entendo que se trata de uma revogação tácita, tendo em vista que as disposições de cada legislação são contrárias. Ou seja, analisando as leis em conjunto, evidencia-se que o legislador optou por direcionar a remuneração por correspondência para os militares que continuaram recebendo por soldo, excluindo aqueles que optaram pelo regime de remuneração do subsídio.

Portanto, evidencia-se que a previsão do art. 48, inciso II e parágrafo único, alínea “c”, da Lei 3.196/78, utilizada como fundamento para o pleito autoral, vai de encontro com as disposições da LC 420/07, restando impossibilitada a aplicação em favor do autor.

Como mencionado, a LC 420/07 limita a incidência das vantagens previstas na Lei 3.196/78 para aqueles que mantiveram a remuneração por soldo em relação aos militares que optaram pelo recebimento do subsídio. Cumpre destacar que o autor tinha plena ciência de que, deixando de receber o soldo, estaria renunciando a todas as vantagens dele decorrentes.

Ora, de acordo com o texto legal, aquele que é remunerado por meio de subsídio, após sua transferência para a reserva remunerada, terá como base de cálculo o valor do subsídio correspondente à data da inatividade. Logo, não há como compatibilizar o que pretende o recorrente, uma vez que a lei que, atualmente, rege o recebimento de sua remuneração aduz expressamente que o valor de referência é aquele correspondente à data da inatividade.

Resta demonstrado que o pleito autoral não encontra guarida. Neste sentido, entendeu, de forma unânime, o TJ-ES no julgamento do Mandado de Segurança 100130024514, de Relatoria da Des. Janete Vargas Simões, e julgado pelo Pleno do Tribunal:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. 30 ANOS DE SERVIÇO. ART. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78. Hipótese de promoção prevista apenas para os militares que permaneceram recebendo pelo regime remuneratório de soldos. incompatível com o sistema remuneratório de subsídios implementado pela Lei Complementar nº 420/07. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A modalidade de promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 apenas se estende aos Policiais Militares que percebem sua remuneração mediante soldos, não optantes pelo sistema remuneratório do subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/07. 2. A Lei Complementar nº 420/07, que foi objeto de expressa opção pelo impetrante, prevê outros critérios para o cálculo do subsídio a ser percebido pelo Policial Militar em sua passagem para a inatividade, tomando-se por base o valor do subsídio do Posto ou Graduação por ele ocupado naquela ocasião, sem dispor, em momento algum, sobre qualquer promoção para o Posto imediatamente superior com base na passagem para a Reserva Remunerada. 3. No sistema remuneratório por subsídios, do qual o impetrante é optante, não existe qualquer previsão de promoção do Policial Militar quando de sua passagem para a inatividade, razão pela qual não pode ele invocar tal direito, aplicável apenas àqueles que continuaram a perceber pelo sistema remuneratório do soldo. 4. Consoante expressamente previsto na Lei Complementar nº 420/07, a opção de remuneração por subsídios implica em expressa renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, § 7º). 5. A promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 é implementada apenas àqueles policiais militares que passarem para a Reserva Remunerada. 6. As promoções dos Policiais Militares que permanecem na ativa pressupõe a existência de vaga no nível superior hierárquico de sua carreira, o que não se vislumbrou na hipótese em exame, sendo certo que a promoção impositiva do impetrante e a sua permanência na ativa poderá lhe causar uma esdrúxula situação: o Militar será promovido, contudo, não terá funções a desempenhar, dada a inexistência de cargo vago. 7. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100130024514, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/03/2014, Data da Publicação no Diário: 31/03/2014).

Não obstante o precedente mencionado tenha tratado, também, sobre a promoção que era prevista no parágrafo único do art. 87 da Lei 3.196/78, o cerne da questão se refere, justamente, à impossibilidade de remuneração por soldo para aqueles que optaram pelo subsídio. Aproveita-se do julgamento do referido Mandado de Segurança o entendimento de que não se pode aplicar as vantagens previstas para aqueles que mantiveram o regime de remuneração por soldo para aqueles que optaram pelo subsídio. Este entendimento foi ratificado pelo E. TJES, no seguinte julgado:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008138-57.2019.8.08.0012 AGRAVANTE: WILLIANS MILAGRES DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NATUREZA PREVIDENCIÁRIA ADMISSIBILIDADE POLICIAL MILITAR REFORMA EX OFFÍCIO - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão deduzida na inicial da ação em que exarada a decisão agravada tem natureza previdenciária, eis que pretende a revisão da base de cálculos dos proventos de aposentadoria do agravante, em razão de um suposto equívoco no ato que determinou a sua reforma ex offício [...] 3. O ato de reforma ex offício do agravante, publicado em 24/05/2018, foi expedido com fundamento nos arts. 11, caput c/c 12, V e 15, I da Lei Complementar nº 420/2007, que não lhe asseguram o direito à fixação dos proventos com base na graduação imediatamente superior. 4. Fundou-se no parecer emitido pela Junta Militar de Saúde na sessão nº 16, de 07/05/2018, que atesta a incapacidade do agravante apenas para o serviço da PMES, ressaltando que a sua doença não decorre de acidente em serviço, que ele não é alienado mental, que não é inválido, bem como que a doença não se enquadra entre aquelas relacionadas no inciso IV, do art. 12, da Lei Complementar nº 420/2007. [...] 7. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 11 de fevereiro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (Data da publicação: 20/fev/2020, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0008138-57.2019.8.08.0012 Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CÁLCULO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA IPAJM. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. LEI N.. REVOGAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO TJES. 1. - Com a edição da Lei Complementar Estadual n. 282, de 22-04-2004, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) passou a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, possuindo autonomia jurídica, administrativa e financeira. Neste viés, o Estado do Espírito Santo não detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação judicial que tenha por objeto a revisão de ato de aposentadoria. 2. - Não há falar em equívoco nos cálculos do tempo de serviço do militar apelante. Isto porque ao tempo da transferência para a reserva remunerada o apelante possuía trinta anos e um dia. Nos termos do artigo 61, §§3º e 4º, da Lei Estadual n. 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares), o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro, no momento da passagem do policial militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais. 3. - A Lei Complementar n. 420, de 29 de novembro de 2007, ilide a alegação de preterição sustentada pelo apelante, uma vez que houve opção do militar pela modalidade de remuneração por subsídio. Ademais, não há no sistema remuneratório por subsídios, instituído pela Lei Complementar n. 420/2007, a previsão de promoção ao Posto/Patente imediatamente superior quando da passagem do militar para a situação de inatividade. 4. - Recurso desprovido. (TJES; APL 0008371-24.2014.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/05/2018; DJES 25/05/2018).

Assim, ao optar pelo sistema de subsídio, o autor acabou renunciando às vantagens e direitos existentes na modalidade de remuneração por soldo. Desta feita, inexiste, na hipótese, direito adquirido ao regime jurídico previdenciário previsto na Lei 3.196/78, pois este não é aplicável ao autor, que optou pela remuneração por subsídio e possui regime previdenciário próprio previsto na LC 420/07.

Por fim, consigno que o acolhimento da pretensão autoral implicaria em um regime jurídico híbrido, pois permitiria que o servidor se aproveitasse de regras de dois regimes jurídicos distintos, o que não é admissível.

Este é o entendimento consolidado pelo C. STF, aplicável por analogia ao caso em tela:

Tema 70 - Possibilidade de conjugar vantagens de dois regimes previdenciários distintos para cálculo do benefício de aposentadoria.

Tese:

Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico.

Por este motivo, entendo pertinente acolher a tese recursal, reformando a r. sentença prolatada.”

Com efeito, verifico que o acórdão não só enfrentou os argumentos debatidos como foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Em verdade, resta evidente que os embargos manejados não apontam de forma objetiva nenhuma omissão ou contradição no acórdão, apenas se dedicou a rediscutir o mérito e tem expressa finalidade de prequestionamento da matéria, conforme afirmado nos aclaratórios. Portanto, a manobra reforça o fato de que a omissão e contradição apontadas inexistem, porém foram alegadas para que o recurso seja enquadrado nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Neste ponto, convém enfatizar que é incabível o prequestionamento em sede de juizados especiais através de embargos de declaração (Enunciado 125), restando nítida a inobservância do devido processo legal aplicável ao caso, ou seja, dentro dos ditames da Lei n. 9.099/95, ainda mais que incabível a rediscussão de matéria infraconstitucional por via de Recurso Extraordinário.

Portanto, resta evidente que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que não há vícios a serem sanados pela via estreita dos embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)